Tribunal: TJBA
Processo: 8004189-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004189-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: WINDSOR 33 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA Nº 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS EM CURSO. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito exequendo, fixado em R$ 4.752,09 à época do ajuizamento, nos termos do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse processual, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se tais diretrizes são aplicáveis às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do RE nº 1.355.208/SC; e (iii) determinar se a autonomia política e administrativa do Município impede o reconhecimento judicial superveniente da ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes voltadas à racionalização das execuções fiscais e admite a extinção de demandas de reduzido valor, especialmente quando inexistirem atos constritivos efetivos ou bens penhoráveis. A execução fiscal tramita sem resultado útil à satisfação do crédito, inexistindo localização de bens aptos à penhora que justifiquem o prosseguimento eficaz da demanda executiva. O Município exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF, notadamente tentativa de solução administrativa ou protesto do título executivo, nem demonstra a inadequação dessas medidas por razões de eficiência administrativa. O entendimento firmado pelo STF possui natureza processual e incide imediatamente sobre os feitos em curso, por se relacionar à aferição superveniente do interesse processual, não configurando aplicação retroativa de norma material. A autonomia política e administrativa do Município não afasta a obrigatoriedade de observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à racionalização das execuções fiscais de reduzida utilidade prática. A existência de normativa municipal disciplinando critérios administrativos para ajuizamento de execuções fiscais não impede o reconhecimento judicial posterior da ausência de interesse processual em demandas desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando inexistirem bens penhoráveis e não houver perspectiva concreta de satisfação do crédito. 2. O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso, por disciplinarem condição processual relacionada ao interesse de agir. 3. A ausência de comprovação de medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de solução administrativa ou protesto da CDA, autoriza a extinção da execução fiscal de reduzido valor. 4. A autonomia administrativa do ente federado não impede a incidência das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ para racionalização das execuções fiscais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. CPC, arts. 485, IV, e 942. Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. TJBA, Apelação Cível nº 0777087-46.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 17.06.2025. TJBA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 8003938-55.2023.8.05.0191, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 03.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004189-95.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado Windsor 33 Empreendimentos Imobiliarios S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.